Tribunal: TJSP
Processo: 0013869-30.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Apelação – Ameaça – Contexto violência doméstica – Fato ocorrido em 22 de julho de 2014. Artigo 147, por duas vezes. cc. 61, inciso II, alínea "f", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Mérito afastado. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Decurso do lapso temporal superior a três anos

Ementa:
Apelação – Ameaça – Contexto violência doméstica – Fato ocorrido em 22 de julho de 2014. Artigo 147, por duas vezes. cc. 61, inciso II, alínea "f", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Mérito afastado. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Decurso do lapso temporal superior a três anos entre a publicação da sentença condenatória e distribuição do recurso. Prescrição reconhecida. Extinção da punibilidade declarada de ofício. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013869-30.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLIGTON
BRUNO DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito.
Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013869-30.2014.8.26.0005 -Voto no 819
2
Apelação Criminal 0013869-30.2014.8.26.0005
Apelante: Welligton Bruno dos Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 819
Apelação
Ameaça
Contexto violência doméstica
Fato
ocorrido em 22 de julho de 2014. Artigo 147, por duas vezes. cc.
61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência
probatória. Mérito afastado. Extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão executória. Decurso do lapso temporal
superior a três anos entre a publicação da sentença condenatória e
distribuição do recurso. Prescrição reconhecida. Extinção da
punibilidade declarada de ofício. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por WELLIGTON
BRUNO DOS REIS, contra a sentença (fls. 166/169), que julgou procedente a ação penal
para condená-lo como incurso no artigo 147 (por duas vezes), c.c. artigo 69, todos do
Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.
Inconformado, recorreu o acusado, buscando a sua
absolvição, tão somente com a tese de insuficiência de provas. (fls. 207/210).
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 214/216).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se (fls. 221/224), ofertou parecer pela extinção da punibilidade, estando
prejudicado o exame do mérito.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
O exame de mérito do presente recurso está prejudicado,
sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
O apelante Welligton Bruno dos Reis foi processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013869-30.2014.8.26.0005 -Voto no 819
3
condenado por violação ao artigo 147 (por duas vezes), c.c. artigo 69, todos do Código
Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.
Segundo a denúncia, em 22 de julho de 2014, nas
circunstâncias de tempo e no local descrito na inicial, na Comarca de São Paulo, o apelante
ameaçou sua ex-companheira Rosemary da Costa Silva, com quem conviveu por cerca de
07 (sete) anos, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como a sua sogra
Rosângela Maria da Costa, ao dizer que a mataria.
Estes são os fatos.
Por força do artigo 61, do Código de Processo Penal, a
prescrição, que é causa de extinção da punibilidade e, como tal, matéria de ordem pública,
deve ser declarada a qualquer tempo, até de ofício, como preliminar, sobrepondo-se às
questões de mérito, inclusive sobre a própria possibilidade de absolvição.
A prescrição é a perda do direito estatal de punir por força do
decurso do tempo. São duas as espécies de prescrição: 1 Prescrição da pretensão punitiva
(art. 109, do Código Penal); 2- Prescrição da pretensão executória (art. 110, caput, do
Código Penal).
Aqui interessa apenas a prescrição da pretensão executória,
aquela que ocorre após a sentença penal transitar em julgado para o Ministério Público, e
regula-se pela pena aplicada.
Consoante se verifica dos autos, a publicação da sentença
condenatória ocorreu em 06 de abril de 2016 (fl. 169) e regularmente intimado o Ministério
Público não interpôs recurso, ocorrendo assim o trânsito em julgado para a acusação em 15
de abril de 2016 (fl. 170).
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para esse relator em 27/01/2020 (fl. 220).
Assim, diante da pena aplicada, o prazo prescricional é de 03
(três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, nos termos do artigo 109, inciso
VI, do Código Penal.
Desse modo, considerando o transcurso de mais de 03 (três)
anos entre a data da publicação da sentença e distribuição do presente recurso, sem a
superveniência de causas interruptivas ou suspensivas, é de rigor o reconhecimento da
prescrição abstrata e, por consequência, a extinção da punibilidade, nos termos do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013869-30.2014.8.26.0005 -Voto no 819
4
dispõe o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito
da presente apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, RECONHEÇO a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva e JULGO extinta a punibilidade de Welligton Bruno dos
Reis, nos termos do artigo 107, inciso IV, conjugado com o artigo 109, inciso VI, e artigo 110,
§ primeiro, todos do Código Penal, prejudicado o exame do mérito.
Comunique-se a origem.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR